Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RESTRIÇÕES À VENDA DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, após a execução da liminar de busca e apreensão, inicia-se o prazo de cinco dias para que o devedor purgue a mora, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.
2. Decorrido o prazo legal sem o pagamento integral da dívida, o bem passa a pertencer definitivamente ao credor, sendo vedada a imposição de condicionantes à sua alienação. 2.1 No caso, a baixa da restrição RENAJUD foi condicionada à efetiva venda do bem, em desacordo com a legislação de regência e com a Súmula 29 do TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.